Tribunal: STF
Processo: RE 87834
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO SEM MULTA. INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 284 DO DECRETO-LEI ESTADUAL N 5/75.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO INTERPRETAR LEGISLAÇÃO LOCAL, ACEITA O
ENTENDIMENTO
O QUE NÃO E PASSIVEL DE REVISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DE QUE
ESTA CONCEDEU ANISTIA TRIBUTARIA, SUA APLICAÇÃO A DEBITOS EM
EXECUÇÃO NÃO VIOLA O DISPOSTO NO PAR 3 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, QUE NÃO IMPEDE QUE O ESTADO SE DESPOJE DE DIREITO QUE LHE
TENHA SIDO RECONHECIDO POR SENTENÇA PASSADA EM JULGADO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356) DE QUESTÃO FEDERAL QUE
ENSEJARIA O CONHECIMENTO DO RECURSO PELA LETRA "C" DO INCISO III DO
ARTIGO 119 DA EMENDA N 1/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.